Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0701649-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO HOMOLOGA DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 70428938). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator